Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-85.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1006432-85.2018.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: Arminda Martini Comel e Katia Cristina Comel.
Recorrida: Latam Airlines Group S/A.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS - PERDA DE CONEXÃO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alegação de necessidade de reprogramação de tripulação técnica, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.
2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas consumidoras superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) à cada parte reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006432-85.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARMINDA MARTINI COMEL - CPF: 021.242.131-05 (RECORRENTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA COMEL - CPF: 651.557.931-49 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS - PERDA DE CONEXÃO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alegação de necessidade de reprogramação de tripulação técnica, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas consumidoras superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais) à cada parte reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020